Tribunal: TJSP
Processo: 1012154-72.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – – Relação de consumo – Requerido que relata trancamento da matrícula ao final do primeiro semestre de 2016 – Autora que nega formalização do ato – Hipótese, todavia, em que o requerido deixou de frequentar o curso no segundo semestre de 2016, apresentado nota

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – – Relação de consumo – Requerido que relata trancamento da matrícula ao final do primeiro semestre de 2016 – Autora que nega formalização do ato – Hipótese, todavia, em que o requerido deixou de frequentar o curso no segundo semestre de 2016, apresentado nota "zero" em todas as disciplinas, conforme documento juntado pela própria instituição de ensino – Circunstância que demonstra de fato o abandono do curso em 2016 – Exigência de prova de formalização do trancamento que se aplicaria às mensalidade vencidas no próprio exercício, conforme regra contratual – Mensalidades cobradas que, todavia, se referem aos semestres seguintes (2017 e 2018), nos quais o requerido, em tese, sequer preencheria os requisitos técnicos para rematrícula (aprovação no semestre anterior) – Sentença que bem concluiu pela inexistência de prova do vínculo entre as partes nos semestres cobrados – Sentença mantida integralmente, nos termos do art. 252 do RITJ, com majoração da verba honorária – Recurso improvido.